Tribunal: CARF
Processo: 10983.906405/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.906405/2009-37
ACÓRDÃO
1202-001.617 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO RECONHECIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR RECURSAL.
Uma vez reconhecido o crédito pleiteado em DCOMP, as compensações
devem ser homologadas até o limite do crédito disponível, inexistindo
interesse de agir recursal em casos nos quais o crédito foi integralmente
reconhecido por decisões anteriores, uma vez que o crédito pleiteado em
DCOMP foi totalmente confirmado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.617 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906405/2009-37
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo da DCOMP no 16488:93045.231006.1.7.02-2303, fls. 03 a
05, na qual se pleiteia o reconhecimento de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2002, no valor de R$2.480,98.
Consta do Despacho Decisório que as parcelas de composição do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2002 foram confirmadas, com exceção do valor de R$ 103,64 relativo à
fonte pagadora CNPJ no 85.346.468/0001-95.
Irresignada, a ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que foi
julgada totalmente procedente, com a confirmação da parcela de IRRF que não havia sido
reconhecida pelo Despacho Decisório, conforme se observa da conclusão do voto condutor do
acórdão recorrido.
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer a parcela de crédito adicional de R$ 103,64 em
valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003, e
HOMOLOGAR a DCOMP trazida a litígio até limite do crédito ora reconhecido.

No entanto, considerando que o valor do crédito original na data da transmissão da
DCOMP perfazia R$ 2.480,98 e o débito compensado totalizava R$ 2.787,51, a compensação foi
parcialmente homologada, tendo sido o contribuinte intimado do v. acórdão a quo e extrato do
processo de cobrança (fls. 43), no qual constou saldo devedor no valor de R$ 258,18.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário reconhecendo que o crédito
pleiteado na DCOMP objeto do presente processo é insuficiente para compensação do débito em
análise e argumenta que o restante do débito foi extinto por outra DCOMP sob o no
20269.03401.310504.1.3.02-8220.
Dessa forma, entende a Recorrente que existe crédito suficiente para compensação
dos débitos informados na DCOMP objeto do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.617 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906405/2009-37
3
Analisando os demais pressupostos de admissibilidade, nota-se que o recurso
voluntário carece de interesse de agir recursal.
Assim se diz, porque o presente processo versa sobre a DCOMP No
16488.93045.231006.1.7.02-2303, na qual a ora Recorrente pleiteou o reconhecimento de direito
creditório relativo à saldo negativo de CSLL ano-calendário de 2002, no valor de R$ 2480,98.
O valor pleiteado foi totalmente reconhecido no curso do presente processo, sendo
que o Despacho Decisório confirmou o valor de R$ 2.377,34 e o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade confirmou crédito adicional, no valor de R$ 103,64.
Dessa forma, considerando que a totalidade do crédito pleiteado pela ora
Recorrente em sua DCOMP foi confirmada, não há interesse de agir por parte da Recorrente,
cabendo à Unidade de Origem proceder à homologação da compensação até o limite do crédito
disponível.
Importante destacar que o § 6o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996 estabelece que a
DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil para exigência de débitos indevidamente
compensados.
Assim, considerando que a Recorrente transmitiu DCOMP informando crédito
original na data da transmissão da DCOMP em valor inferior ao débito confessado, está correta a
intimação para recolhimento do saldo remanescente.
Note-se que a Recorrente reconhece que o crédito objeto da DCOMP no
16488.93045.231006.1.7.02-2303 é insuficiente para homologação da compensação pleiteada e
afirma que “o restante do débito é quitado com o PER/DCOMP no 20269.03401.310504.1.3.02-
8220“. Veja-se:

Ocorre que a referida DCOMP não é objeto do presente processo e, portanto, o
argumento da Recorrente não pode ser conhecido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.617 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906405/2009-37
4
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 78
DF CARF MF
Original